Tribunal: TJSP
Processo: 1014003-65.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de polícia), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – Admissibilidade – Questão controvertida que foi apreciada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) – Tese firmada: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" – Prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – Direito à manutenção na classe em que se encontra quando da aposentadoria – Possibilidade - Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.322.195/SP (Tema 1207), segundo a qual a "promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe." - Sentença de concessão da segurança mantida. Recurso da FESP e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1014003-65.2021.8.26.0564; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de polícia), voltada ao reconhecimento de seu suposto

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de polícia), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – Admissibilidade – Questão controvertida que foi apreciada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) – Tese firmada: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" – Prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – Direito à manutenção na classe em que se encontra quando da aposentadoria – Possibilidade - Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.322.195/SP (Tema 1207), segundo a qual a "promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe." - Sentença de concessão da segurança mantida. Recurso da FESP e reexame necessário desprovidos.